Tribunal: TJBA
Processo: 8075167-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075167-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

APELADO: MARIA HILDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR-SISBACEN). DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade de dívida prescrita, determinou a exclusão do nome da consumidora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, reconheceu a ilicitude da conduta pela ausência de notificação prévia e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Definir - eis a questão - se é lícita a manutenção de registro de dívida prescrita no SCR-SISBACEN, bem como se a ausência de comunicação prévia ao consumidor caracteriza ilicitude apta a ensejar indenização por danos morais.

A prescrição impede a cobrança judicial e extrajudicial do débito, sendo vedada a manutenção de qualquer informação sobre dívida prescrita em bancos de dados que dificultem ou impeçam o acesso ao crédito, nos termos do artigo 43, §5º, do Código de Defesa do Consumidor. A inscrição no SCR, ainda que sob alegada finalidade meramente informativa, produz efeitos negativos equivalentes aos cadastros restritivos, razão pela qual se submete às mesmas limitações legais. A ausência de comprovação de notificação prévia ao consumidor viola o dever de informação e configura falha na prestação do serviço. Caracterizado o abuso de direito, impõe-se a exclusão do registro e a manutenção da condenação por danos morais, cujo valor se mostra adequado às circunstâncias do caso. Rejeição do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais, por inadequação da via eleita.

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios. Tese firmada no sentido de que é ilícita a manutenção de registro de dívida prescrita no SCR-SISBACEN, especialmente sem notificação prévia ao consumidor, sendo cabível a indenização por danos morais.

Legislação e jurisprudência: Artigos 43, §§2º e 5º, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Artigos 373, II, e 85, §11, do Código de Processo Civil. Resoluções do Banco Central nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade de dívidas prescritas e vedação de cobrança judicial e extrajudicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8075167-29.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO AGIPLAN S.A. e como apelada MARIA HILDA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,